Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006315-35.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AL DO PRADO LTDA - CNPJ: 04.217.145/0001-08 (EMBARGANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ADEON LEMES DO PRADO - CPF: 851.902.841-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos À Execução. Compensação De Cota-Capital. Validade Da Citação Ficta. Garantia Fiduciária. Excesso De Execução.
Embargos De Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução ajuizados por devedores que pleitearam a compensação de valores mantidos em cota-capital com débito de cédula de crédito bancário inadimplida. Alegaram nulidade da citação ficta, necessidade de excussão prévia da garantia fiduciária e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da citação ficta; (
ii
) a possibilidade de penhora do bem fiduciário sem leilão extrajudicial; (
iii
) a exigibilidade da compensação da cota-capital; e (
iv
) a existência de vícios no julgado.

III. Razões de decidir

3. A citação ficta é válida após tentativas frustradas de localização do devedor.

4. A penhora do bem alienado fiduciariamente é possível sem necessidade de excussão extrajudicial, conforme entendimento jurisprudencial.

5. A compensação da cota-capital depende de deliberação da cooperativa, conforme cláusula contratual expressa, afastando a aplicação automática do art. 368 do CC.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou de forma fundamentada todas as teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
A compensação de valores de cota-capital com débito em execução depende de deliberação da cooperativa, conforme previsão estatutária, não se aplicando automaticamente o art. 368 do Código Civil."

__________
____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 368, 422 e 884.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE

DECLARA
ÇÃO N
.
o

1006315-35
.20
2
3
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
AL do Prado Ltda
. e
Adeon
Lemes do Prado
em virtude do acórdão anexado no ID
285948398, alegando vícios de omissão e contradição.

Em resumo, os Embargantes alegam que o julgado é omisso nos seguintes pontos:
(i) aplicação do art. 368 do Código Civil, que trata da compensação legal
,
(
ii
) análise da tese de enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil
, (
iii
)
violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
e (
iv
)
interpretação da Lei Complementar 130/2009 e da Lei 5.764/71, que conferem ao estatuto da cooperativa força normativa.

Relativamente à
contradição
, disse que está presente
entre o reconhecimento da existência de valores na cota-capital e a negativa de compensação por parte da cooperativa, o que violaria o próprio estatuto da entidade
.

No mais, aduz
violação ao direito à fundamentação das decisões judiciais e ao acesso à jurisdição
.

Contrarrazões no ID 290400383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso
versa sobre
Embargos à Execução em que
AL do Prado Ltda
. e
Adeon
Lemes do Prado
pleitearam a compensação de valores mantidos em cota-capital com débitos oriundos de Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

A controvérsia envolveu, ainda, a validade da citação ficta, a necessidade (ou não) de excussão prévia da garantia fiduciária, e a alegação de excesso de execução.

O
Colegiado
concluiu que a sentença não merecia retoques, isto é, foi
confirma
da
a sentença que rejeit
ou
os Embargos à Execução
, cuja
fundamentação adotada se deu
pela
validade da citação ficta, após tentativas frustradas de localização do devedor
.

Além disso, foi
confirm
ada
a possibilidade de penhora
r
o bem alienado fiduciariamente, sem necessidade de leilão extrajudicial prévio
. C
oncluiu
-se, também,
que a compensação da cota-capital com o débito depende de deliberação da cooperativa, conforme cláusula contratual expressa
.

No mais, foi
afast
ad
o o excesso de execução, por inexistência de recusa à compensação ou erro nos cálculos apresentados.

Pois bem. Depois de cotejar os fundamentos do acórdão com as razões d
este
Aclaratórios
, verifico que não há vícios para serem sanados.

Quanto ao
art. 368 do Código Civil
, e
mbora o acórdão não cite expressamente o dispositivo, enfrentou a questão da compensação de forma clara e substancial.

Ao afirmar que a compensação prevista na cláusula contratual é faculdade da credora, sujeita à sua deliberação, o
voto condutor
rejeit
ou
a aplicação automática do art. 368 do Código Civil,
pois sua
incidência está
condicionada
à inexistência de cláusula específica ou impeditiva.

Ademais, o
voto condutor
considerou que os
E
mbargantes possuem múltiplos débitos em aberto, e que a cooperativa não se opôs à compensação, transferindo aos devedores a escolha de qual débito seria abatido.

Esse raciocínio evidencia que o direito à compensação não foi ignorado, mas avaliado dentro do regime contratual e das peculiaridades da relação cooperativa.

Ainda sobre o
“
reconhecimento do crédito na cota-capital e negativa de compensação
”, o julgado não é contraditório.

Repito, o

acórdão é coerente ao reconhecer a existência de valores na cota-capital, mas esclarece que o uso desses
valores para compensação depende da vontade da cooperativa, conforme previsão estatutária (“poderá” realizar a compensação). Não há contradição lógica, mas apenas divergência entre a pretensão da parte e a interpretação judicial.

Relativamente
à alegada om
issão sobre enriquecimento sem causa
(
art. 884 do CC
), e
ssa tese não foi objeto de d
evolução
destacada na apelação. Ainda assim, o
Colegiado
reconheceu que a cooperativa não se opôs à compensação, o que esvazia a alegação de enriquecimento sem causa.

Ao contrário do alegado, n
ão há omissão
, tampouc
o violação ao dever de fundamentação.

A mesma linha de raciocínio se aplica
à propalada v
iolação à boa-fé objetiva
(
art. 422 do CC
)
. Ao permitir que os devedores escolham a qual débito aplicar os valores da cota-capital, a cooperativa não praticou qualquer conduta abusiva ou contraditória.

Com a devida
v
e
nia
, o acórdão
enfrentou a controvérsia dentro dos parâmetros legais e estatutários.

No que toca à falta de
interpretação da LC 130/2009 e da Lei 5.764/71
,
normas legais que tratam da natureza normativa do estatuto da cooperativa,
destaco que
o fundamento do acórdão
é

justamente apoia
do
no estatuto para afirmar que a compensação depende da deliberação da cooperativa.

Logo, a tese do
s

E
mbargante não foi ignorada, mas acatada parcialmente, em desfavor da conclusão que
se
pretendia.

A
decisão embargada está amplamente fundamentada
, pois e
nfrent
ou
todos os pontos re
cursais
de modo claro e suficiente.
Em verdade, estes
Aclaratórios

representam mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Por fim, cumpre esclarecer que a jurisprudência do STJ e do STF afasta a necessidade de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal indicado pela parte, para fins de pré-questionamento, quando a matéria foi decidida no acórdão de forma suficiente e fundamentada.

“
É desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal apontado pela parte como violado, desde que a matéria nele tratada tenha sido enfrentada pelo tribunal de origem
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
845.100/PR, Rel. Min. Herman Benjamin)
.

Logo, não cabe ao juízo prestar esclarecimentos meramente para fins de recurso quando o acórdão já contém fundamentação bastante sobre a controvérsia.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025